Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0732738-57.2025.8.07.0000 AUTOR: MARLETE RODRIGUES LOPES REU: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DESPACHO O depósito judicial foi realizado pela autora da ação rescisória, Marlete Rodrigues Lopes, conforme comprovante (id. 76061661). Intime-se a autora, Marlete Rodrigues Lopes, para que informe seus dados bancários pessoais, para que seja expedido o respectivo alvará de levantamento. P. I. Brasília - DF, 7 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora